Tribunal: TJSP
Processo: 2125748-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE REJEITADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Exceção de não executividade rejeitada – Insurgência do executado - Descabimento - A exceção é medida excepcional, permitida apenas para discussão de matérias que não necessitem de produção de provas - Agravante que embargou a execução e teve oportunidade de discutir tudo o quanto alegado na

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE REJEITADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Exceção de não executividade rejeitada – Insurgência do executado - Descabimento - A exceção é medida excepcional, permitida apenas para discussão de matérias que não necessitem de produção de provas - Agravante que embargou a execução e teve oportunidade de discutir tudo o quanto alegado na exceção - Embargos que foram julgados improcedentes, por sentença mantida em Segunda Instância - Inviável, por esta via excepcional, nova discussão a respeito de matérias afetas aos embargos Decisão mantida.

Recurso não provido.